Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603974-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
27/04/2023
Número: 0603974-74.2022.6.16.0000
Classe: REPRESENTAçãO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603974-74.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
Ministério Público Eleitoral, em face de Erivelton Alves Dias (nome fantasia - Litoral Pan Negócios);
Arnaldo de Sa Maranhão Júnior, Valeria Regina Fernandes de Oliveira, Carla Chemure Cechelero
Slongo, alegando que a empresa de edição de jornais diários, ora representada Litoral Pan
Negócios, fez constar propaganda eleitoral em benefício dos candidatos representados em página
mantida e administrada pela pessoa jurídica Litoral Pan Negócios, na rede social Facebook. As
imagens, detalhadamente expostas nos autos extrajudiciais que seguem anexos, evidenciam o
descumprimento do disposto dos arts. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução
TSE nº 23.610/19, conforme adiante exposto. (Requer: a) liminarmente, a concessão de tutela de
urgência, para o fim de determinar a remoção imediata de toda propaganda eleitoral - e abstenção
de publicação de novel conteúdo eleitoreiro - publicados no Facebook Litoral Pan sob a URL
https://www.facebook.com/litoralpan, em especial as constantes nos links contidos na lista ao final
desta exordial; b) o recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação dos
representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de dois dias, nos termos do disposto
no artigo 96, § 5º, da Lei nº 9.504; c) a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº
1.25.000.003369/2022-63 em anexo; d) ao final, a total procedência da presente Representação
Eleitoral, para que, com a confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda
eleitoral veiculada, aplicando-se à parte representada a multa prevista no pelo artigo 57-C, §2º, da
Lei nº 9.504/97)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
ERIVELTON ALVES DIAS 10189656964 (REPRESENTADO)
CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
(REPRESENTADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALERIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA
(REPRESENTADA)
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (REPRESENTADO)

WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43575474
27/04/2023
14:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43575474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.903
REPRESENTAÇÃO 0603974-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: ERIVELTON ALVES DIAS 10189656964
REPRESENTADO: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
REPRESENTADA: VALERIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA
REPRESENTADA: CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO
EM
PERFIL.
PESSOA
JURÍDICA. CANDIDATO. BENEFICIÁRIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO
CONCRETO.
USO
EXCLUSIVO.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA. PESSOA
JURÍDICA.
ILICITUDE.
CANDIDATO.
INTIMADO. INÉRCIA. REGULARIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA.
1 - O candidato beneficiado pela veiculação
de propaganda eleitoral ilícita, de acordo
com a teoria da asserção, é parte legítima
para
figurar
no
polo
passivo
da
representação específica, dependendo sua
responsabilização
da
verificação
das

Num. 43575474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da
Lei das Eleições.
2 - A veiculação de propaganda eleitoral por
meio da rede mundial de computadores em
página de empresário individual pode, a
depender das circunstâncias do caso
concreto, configurar violação à norma que
veda a propagação por pessoa jurídica. In
casu, a página em questão é utilizada
exclusivamente para o exercício da atividade comercial de propaganda e
notícia, em grupo público com ampla gama
de seguidores.
3 - Configura ilicitude a divulgação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica por
meio da rede mundial de computadores,
impondo-se a multa prevista no § 2º do art.
57-C da Lei nº 9.504/97.
4 - A responsabilidade do candidato, na
qualidade
de
beneficiário,
estará
configurada se, efetivamente intimado para
promover a exclusão ou regularização da
propaganda
eleitoral
ilícita,
quedar-se
inerte. Inteligência do art. 40-B da Lei nº
9.504/97.
5 - Representação julgada procedente.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/04/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
LITORAL PAN NEGÓCIOS, ARNALDO DE SA MARANHÃO JUNIOR, VALERIA REGINA

Num. 43575474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
FERNANDES DE OLIVEIRA e CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO, sob a alegação de
propaganda eleitoral em rede social mantida e administrada por pessoa jurídica (id. 43177783).
Por decisão, a liminar foi deferida. Os representados foram citados, com exceção da pessoa
jurídica representada.
Arnaldo e Carla apresentaram defesa (id. 43180745 e 43181905).
Expedida carta de ordem com a finalidade de citar a Litoral Pan Negócios, retornou sem
cumprimento em razão de não ter sido encontrado seu representante legal (id. 43182718).
Após pedido do representante, expediu-se nova carta de ordem ao juízo eleitoral de Paranaguá, a
qual retornou novamente sem cumprimento (id. 43197187).
Nesse contexto, o representante peticionou pela citação por edital, o que foi deferido pelo juízo
auxiliar.
Publicado edital, decorreu o prazo de 20 (vinte) dias sem qualquer manifestação (id. 43514019),
motivo pelo qual foi decretada a revelia da pessoa jurídica representada e nomeada a Defensoria
Pública da União como curadora especial.
Intimada, a Defensoria ofertou contestação (id. 43548070).
É o relatório.
VOTO
Preliminar:
Preliminarmente, o representado Arnaldo defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda. Argumenta que "não possui qualquer ascendência, não desenvolveu qualquer
tratativa, não detém qualquer relação comercial" com a Litoral Pan Negócios.
Afirma que "a postagem trazida na inicial pelo parquet, traz notícia relativa a requerimento de
Vereador ao Executivo Municipal, que não se trata do peticionário".
A preliminar não comporta acolhimento.
O art. 57-C, § 1º, I, da Lei das Eleições, veda peremptoriamente a veiculação de propaganda
eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e o § 2º sujeita a
multa o responsável pela divulgação, bem como o beneficiário, quando comprovado seu prévio
conhecimento.
No caso concreto, a exordial colacionou três publicações que dizem respeito à candidatura de
Arnaldo, inclusive com a aposição do número pelo qual concorreu, motivo pelo qual a análise,
segundo a teoria da asserção, revela que ele é parte legítima a figurar no polo passivo da
demanda, na qualidade de beneficiário das peças publicitárias, sendo a aferição dos demais
pressupostos necessários à eventual configuração e responsabilização pelo ilícito relegados ao
mérito da demanda.

Num. 43575474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
Mérito
A controvérsia diz respeito à veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica.
Segundo consta na exordial, na rede social mantida pela pessoa jurídica Litoral Pan Negócios
houve a divulgação de propaganda eleitoral em benefício de Arnaldo de Sá Maranhão Júnior,
Valéria Regina Fernandes de Oliveira e Carla Chemure Cechelero Slongo.
Na inicial, a Procuradoria Regional Eleitoral arrolou diversas URL's e capturas de tela de
propagandas eleitorais divulgadas na rede social "Litoral Pan" e anexou cópia da notícia de fato n.
1.25.000.003385/2022-56, que contém, além de cópia do e-mail que deu início à apuração,
relatório de captura técnica de conteúdo digital (verifact). Com base nesse arcabouço, pediu a
concessão de liminar de indisponibilidade do conteúdo.
Aduz o representante violação ao art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, e art. 29, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.610/19. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e aplicação de multa a
todos os representados.
A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da internet encontra óbice
no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 43575474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda eleitoral em sítios
de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
No caso concreto, a Defensoria Pública da União, em contestação, advoga a inaplicabilidade do
dispositivo em questão, uma vez que a Litoral Pan Negócios não ostenta a natureza de pessoa
jurídica por se tratar de empresário individual.
O argumento não comporta trânsito.
Por definição do art. 966 do CC, o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, podendo ou não
constituir-se como sociedade. O empresário individual caracteriza-se como a pessoa física que,
de modo singular, passa a exercer atividade própria que se adequa aos termos do dispositivo
mencionado, havendo confusão entre os patrimônios titularizados pela pessoa física e aqueles
destinados ao exercício da atividade comercial, motivo pelo qual o empresário individual não
detém responsabilidade limitada. Assim, ele pode agir ora como pessoa física ora como pessoa
jurídica, devendo tais aspectos serem aferidos no presente caso.
No ponto, importante ressaltar que esta Corte Eleitoral possui precedentes no sentido de que a
veiculação de propaganda política em perfil do facebook pertencente a empresário individual
demanda análise do caso concreto para fins de eventual incidência do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2016.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMPARTILHAMENTO VIA REDES SOCIAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO
ENTRE
PESSOA
JURÍDICA
E
PESSOA
FÍSICA
NO
CASO
CONCRETO.
LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA ELIETE MARIA
LAMAUR (FUTURA PORTAS E JANELAS) PROVIDO. RECURSO DA COLIGAÇÃO "COM A
FORÇA DA NOSSA GENTE" PREJUDICADO.
1. O empresário individual caracteriza-se pela confusão entre o patrimônio afeto à atividade
profissional e o pessoal, de modo que a utilização de perfil no Facebook para compartilhamento
de propaganda eleitoral de diversos partidos e candidatos, inclusive de integrantes da coligação
autora da representação, configura, no caso concreto, livre manifestação do pensamento, não
punível.
2. Recurso da pessoa jurídica Eliete Maria Lamaur (Futura Portas e Janelas) provido, restando
prejudicado o recurso da Coligação "Com a Força da Nossa Gente".
[RECURSO ELEITORAL nº 26903, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, PSESS 19/10/2016]
Extrai-se do voto condutor do acórdão referido que a situação identificada naqueles autos era a
seguinte:
Ao mesmo tempo em que há, nos compartilhamentos do Facebook da pessoa jurídica Eliete
Maria Lamaur (Futura Portas e Janelas), postagens relacionadas à sua atividade profissional (fls.
25, verso e 37), há também postagens pessoais (fls. 30, 33 e 39, verso, entre outras), religiosas
(fls. 41, verso e 50, verso), piadas (fls. 15, 16, verso e 21, verso, entre outras), motivacionais (fls.
12, verso, 15, 27, verso e 44, entre outras), críticas de natureza política (fls. 22, 35), propaganda
de candidatos das coligações de oposição local (fls. 12, 13 e 19, entre outras) e da situação local

Num. 43575474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
- inclusive de candidatos da Coligação "Com a Força da Nossa Gente" (fls. 18 e 20, verso).
Denota-se, portanto, que naquela situação o mesmo perfil titularizado pelo empresário individual
destinava-se claramente ao seu uso pessoal, permeado por utilização em prol da atividade
empresarial, circunstâncias que não se adequam ao presente caso.
Com efeito, em consulta realizada na página denominada Litoral Pan Negócios, constata-se a
utilização exclusiva para fins comerciais, inexistindo qualquer vinculação com a pessoa física. Em
sua grande parte, as mensagens são publicitárias, divulgando estabelecimentos comerciais
regionais, enquanto outra parte veiculando notícias da região.
Mesmo nas peças inquinadas nos presentes autos, a figura da pessoa física que titulariza a
Litoral Pan Negócios não aparece como apoiador daquelas candidaturas. Tais constatações,
somadas ao fato de que a página em questão caracteriza-se como grupo público, possuindo mais
de 85 mil membros à época dos fatos, em termos fáticos, transparecem ao destinatário da
propaganda, o eleitor, que ela foi veiculada por pessoa jurídica, com alcance e visibilidades que
vão além de um perfil pessoal de apoiador.
Esse desequilíbrio fático ocasionado pelo maior alcance e visibilidade de pessoas jurídicas foi
exatamente a situação que o legislador buscou impedir ao proibir que elas veiculem propaganda
eleitoral na rede mundial de computadores, aplicando-se ao caso a vedação contida no art. 57-C,
§ 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Portanto, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de computadores por
empresário individual pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, configurar violação
à vedação de propagação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica.
Nesse sentido, inclusive, há recente decisão desta Corte Eleitoral em hipótese análoga:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ENTREVISTA. NA REDE SOCIAL FACEBOOK. PAGINA DEDICADA A ATIVIDADE
JORNALÍSTICA COM MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA E CONTINUIDADE POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA.
FALTA DE ALTERAÇÃO, DE FATO, DA ATIVIDADE EXERCIDA. PESSOA JURÍDICA DE
FATO. PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTREVISTAS SEMANAIS
COM APENAS UM DOS CANDIDATO SEM OFERECER OPORTUNIDADE AOS DEMAIS,
EVIDENTE POTENCIAL DE DESEQUILÍBRIO. ELEVADO NÚMERO DE SEGUIDORES.
MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A manutenção de programação jornalística, por pessoa jurídica de fato, com programação
diária e conteúdo comercial, em página da internet, com mais de cem mil seguidores, submete-
se às regras eleitorais a que se subordinam os demais meios de comunicação.
2. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento e a oportunização de
manifestação a um candidato em detrimento dos demais, tendente a provocar o desequilíbrio da
disputa eleitoral.
3. A prevalência de determinado princípio constitucional deve decorrer da análise das
circunstâncias concreto.

Num. 43575474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
4. Recurso desprovido
[RECURSO ELEITORAL nº 06000583620206160183, Rel Des. Vitor Roberto Silva, DJE
29/01/2021]
Na mesma esteira, não se acolhe o argumento da defensoria no sentido de que nos autos não há
prova de que a conta em rede social Litoral Pan Negócios de fato pertence ao representado
Erivelton Alves Dias e de que não se pode afastar a hipótese de se tratar de conta criada por
terceiro.
Verifica-se através de consulta pública que não há outra página em rede social com o mesmo
nome, havendo correspondência entre ele e a pessoa jurídica identificada através do CNPJ
constante dos autos e titularizada pelo representado, havendo clara presunção de se tratar de
página vinculada a sua atividade comercial. Ademais, tratando-se de página em rede social, é
cediço que somente o seu titular pode ter acesso aos dados cadastrais mediante a aposição de
senha. Além disso, tratando-se a alegação da defensoria de fato modificativo, o ônus de prová-lo
recairia sobre o próprio representado, não logrando fazê-lo nos autos.
Assim, é possível estabelecer que a página Litoral Pan Negócios é titularizada por Erivelton Alves
Dias.
Estabelecidas essas premissas, quanto ao seu conteúdo, não há controvérsia a respeito do teor
das publicações veiculadas em rede social da pessoa jurídica representada. Com efeito, a inicial
reproduziu um total de 12 publicações realizadas na página em rede social da Litoral Pan
Negócios, sendo quatro relativas à candidata Valéria, quatro em relação a Carla e três de Arnaldo
Maranhão. Somente uma fica excluída da presente demanda, uma vez que diz respeito a
Luizinho Maranhão, vereador de Paranaguá que não figura como representado nos presentes
autos. Para efeitos de amostragem e por economia processual, colacionam-se três imagens, uma
para cada candidato representado:

Num. 43575474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
Nesse contexto, considerando o evidente conteúdo eleitoral e tratando-se de perfil em rede social
mantido por pessoa jurídica, resta configurada a violação ao art. 57-C, § 1º, I da Lei nº 9.504/97,
sendo de rigor a imposição da multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo.
Esse entendimento é extraído também de farta jurisprudência deste Regional para as eleições de
2022, conforme se exemplifica:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES
SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM DE DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO
ART. 57–C, § 1º, I, DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DEVIDA COM
BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 57–C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES E ART. 29, § 1º, INCISO
I DA RESOLUÇÃO 23.610/2019. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica, até mesmo
mediante a divulgação de endereço eletrônico que redirecione o usuário ao conteúdo da
publicidade, conforme preceitua o art. 57–C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.
2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede social de pessoa jurídica é
conduta vedada objetivamente, impondo–se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57–C
da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019, ao responsável e ao
candidato beneficiado, caso demonstrado seu prévio conhecimento.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento do beneficiário
da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do caso" (AgR–Al n° 3631–94/RJ, rei.
Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013).
4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57–C da Lei das Eleições e do art.29, §
1º, inciso I da Resolução 23.610/2019.5. Recurso conhecido e desprovido.
[REPRESENTAÇÃO nº 060245819, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, DJE 14/12/2022]

Num. 43575474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
Diversamente do que sustentou a Defensoria, a configuração do ilícito é de verificação objetiva,
ou seja, prescinde da exposição massiva de um candidato, com aptidão para gerar desequilíbrio
com outros candidatos.
Ademais, embora não haja na norma uma proibição ao candidato de participar de entrevistas,
conforme mencionado por Carla em sua defesa, observa-se que a publicação não se limita à
entrevista, uma vez que contém na chamada a imagem de voto sendo depositado em urna e
contendo seu número e nome utilizados na campanha, portando, assim, os pressupostos que
configuram uma propaganda eleitoral.
Por outro lado, considerando que as publicações não foram diretamente realizadas pelos
candidatos, o prévio conhecimento se apresenta como pressuposto indispensável à sua
responsabilização como beneficiários, conforme enunciado pelo mesmo § 2º do art. 57-C da Lei
das Eleições:
Art. 57-C
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa.
Acerca do prévio conhecimento, o art. 40-B da Lei nº 9.504/97, inserido no capítulo "da
propaganda eleitoral em geral", portanto de aplicação a todas as espécies de propaganda
eleitoral, enuncia que ele ocorre sob duas formas - a intimação do candidato que se queda inerte
em regularizar a situação ou se as circunstâncias e peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No caso concreto, evidencia-se que na inicial foram inquinadas 12 peças publicitárias, acerca das
quais o juízo auxiliar que atuou no pleito de 2022 deferiu liminarmente a exclusão nos seguintes
termos:
II - DISPOSITIVO
Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA, determinando que os representados, no
prazo de até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
artigo 38, parágrafo 4º da Resolução 23.610/2019, exclua as publicidades eleitoral disseminadas
por meio das seguintes URL’s:

Num. 43575474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid0dzZhKoACaMNMnjscT7sgMJ5H7SP8KpR1t4ruN243bpnLsAbS aaYrSyDy5a4CJrLpl https://www.facebook.com/watch/?v=1138392010368817 https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02jNMmCRfhUfc2vLUUCuLtJ8Edjk75KUBXVSASuY5yeadMRg5 mrjNZzR3dFVnag8bp https://www.facebook.com/litoralpan/videos/1149464862318694/ https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02dHHK9xyEDkTNJvEXLRjWn8CacrKbDNgXrYRCGiNmxXhMkjf 6AT7nr2CLdVRzLoF4l https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02QmN164tPBsY7tN5RK1ieAKgZZeCA92yrazBBVq2S6NQif29v DkiQVo1fwPy1pCw2l https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid025LrsTYo747ZyJXkg8Xd4Ux7x1t1R28kxn8B37A1wBfMa6LDe7 b4VJPYackYo93pTl https://www.facebook.com/litoralpan/videos/1711570062554067/ https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02fgdjca1epS5eGqRx3bcTHvW3t8LpuFpPcAhZqTrqhcZHENQt WNZ5WLkUmYrCuPSNl https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02mG7cv7BCVL8EckDMQ7VG7BNV4y5ZFwjtYf9v88RgRbhFPzr 6a2MvgqPJTzc2mgrLl
Citem-se os representados, para que apresentem defesa no prazo de 02 (dois) dias, conforme
artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Após, voltem conclusos.
Importante salientar que a todos os representados houve a determinação de exclusão das
propagandas e não somente à pessoa jurídica. Nesse contexto, é indispensável que os
candidatos envidem esforços no sentido de cumprir a determinação judicial.
Ato contínuo à decisão liminar, com exceção da Litoral Pan Negócios, os representados foram
regularmente citados e intimados do inteiro teor da decisão (ids. 43179293, 43179295 e
43179297), bem como para apresentarem defesa; todavia, não constam dos autos quaisquer
documentos que demonstrem tratativas, seja no sentido de promover a exclusão ou, diante da
impossibilidade, a tentativa de contato com a pessoa jurídica Litoral Pan para que promovesse a
regularização no prazo judicialmente determinado.
Em sua defesa, Carla alega que "ao tomar conhecimento solicitou, imediatamente, a
administradora da página a remoção da publicidade"; todavia, nenhuma prova foi produzida no
sentido de corroborar a afirmativa.
Com efeito, das onze publicações consideradas ilícitas, sete continuam disponíveis até a presente
data, sendo uma do representado Arnaldo, três de Valéria e três de Carla, restando configurada a
responsabilidade dos candidatos beneficiários que, intimados a promover a regularização da
propaganda em desacordo com a lei, não a providenciaram, nos exatos termos do art. 40-B, PU,
da Lei nº 9.504/97.
Dosimetria:
No que concerne à dosimetria, conforme consta do § 2º do art. 57-C da Lei das Eleições, a
Arnaldo impõe-se a multa no mínimo legal de R$ 5.000,00, porquanto pode ser responsabilizado
por apenas uma publicação que permanece disponível mesmo após a concessão da liminar.

Num. 43575474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
A Valéria e Carla, considerando que permanecem disponíveis três publicações de cada uma, não
apenas uma como no caso de Arnaldo, reputa-se suficiente para repreensão da conduta o
montante de R$ 6.000,00 para cada uma.
Considerando a conduta mais gravosa imputável à Litoral Pan Negócio, uma vez que titular da
página em rede social na qual foram veiculadas as propagandas, a demasiada visibilidade
relacionada à quantidade de seguidores e a responsabilidade que recai sobre a totalidade das
peças publicitárias, impõe-se a multa em valor mais alto, totalizando R$ 20.000,00.
Astreintes:
Por fim, considerando que na decisão que concedeu a liminar havia a previsão de imposição de
multa diária por descumprimento e havendo dentre as publicidades inquinadas algumas que
ainda estavam disponíveis na data do pleito, imperioso analisar a aplicação das astreintes.
A medida encontra fundamento no art. 537 do CPC e tem por finalidade compelir o requerido a
cumprir a decisão judicial que institui uma obrigação de fazer, inclusive em tutela provisória:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito.
Nesse contexto, a multa cominatória possui intrínseca ligação com o objeto principal do processo.
Com esse norte, voltando-se ao caso concreto, verifica-se que o pleito inaugural da presente
demanda refere-se a configurar a ilicitude de propaganda eleitoral e, de consequência,
indisponibilizá-la para que não produza desequilíbrio, bem como repreender aqueles que por ela
foram responsáveis.
Com a liminar, o que se busca é, exatamente, suprir a primeira finalidade reportada - a
indisponibilização da propaganda para que não cause desequilíbrio no pleito - a qual só encontra
interesse, por inferência lógica, até a data do pleito. Com a superveniência da eleição remanesce
apenas a segunda finalidade de imposição da repreensão legal à conduta ilícita.
Assim, considerando que na data do pleito esgota-se o interesse eleitoral com relação ao primeiro
escopo, de consequência, não subsiste a determinação acessória relativa à imposição das
astreintes, devendo o descumprimento da ordem de exclusão ser considerada relevante à seara
eleitoral até o dia das eleições.
No caso concreto, verifica-se que a decisão liminar foi proferida em 30/09/2022, sendo que a
citação e intimação dos representados acerca da necessidade de regularização se deu em
01/10/2022, entre 11h30 e 11h50. Nesse senda, considerando que foi concedido o prazo de 24
horas para a exclusão das url's, os representados teriam até o dia 02/10/2022 para promoverem a
exclusão das publicações.
Todavia, esta data coincide com a de realização das eleições no pleito de 2022, quando se
esgotou o interesse relativo à exclusão das publicações, motivo que, no caso em apreço,
impossibilita a efetiva aplicação da multa cominatória, remanescendo, assim, somente as multas

Num. 43575474 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/04/2023 14:27:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042714271387200000042538491
Número do documento: 23042714271387200000042538491
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/04/2023 14:44:52
eleitorais impostas em conformidade com o art. 57-C, § 2º, da Lei das Eleições.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTES os
pedidos, com a imposição de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
dosimetria constante na fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0603974-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
REPRESENTADA: CARLA CHEMURE CECHELERO SLONGO - Advogados da REPRESENTADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REPRESENTADO:
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR - Advogados do REPRESENTADO: WALTER GOMES
CORREA NETO - PR0072736, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR32723-A - REPRESENTADO: ERIVELTON ALVES DIAS - Advogado do
REPRESENTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - REPRESENTADA: VALERIA REGINA
FERNANDES DE OLIVEIRA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.04.2023.